Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência, nos crimes praticados às ocultas, o que comumente ocorre no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando apresenta a mesma narrativa em todas as oportunidades em que é ouvida.

II - Inviável falar-se em absolvição quando a narrativa da vítima, firme e coerente, é respaldada pelas declarações extrajudiciais do policial condutor do flagrante, tudo corroborado pelo laudo de lesões corporais, no qual foram identificadas lesões compatíveis com a conduta do réu.

III - A declaração extrajudicial do policial, porque corroborada pela prova judicial, pode ser utilizada para fundamentar a condenação, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

IV - Recurso conhecido e não provido.